Tribunal: TJMT
Processo: 1005055-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005055-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO GIL RULIM LOPES - ME - CNPJ: 17.356.308/0001-77 (RECORRENTE), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR UTILIZADO DO CARTÃO DE CRÉDITO DO CORRENTISTA APÓS ROUBO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. DANO MORAL. EXTRA PETITA. DANO MATERIAL. DEVIDA A RESTITUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou o reclamado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos materiais e R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. O pedido inicial define os limites da causa a ser decidida, sendo defeso ao juiz condenar o réu de modo diverso ou em quantidade superior ao demandado.

3. A sentença se apresenta “ultra petita” quando há condenação que extrapola os limites da lide, devendo ser adequada aos pedidos formulados pelo promovente

4. Com relação a condenação ao ressarcimento material a sentença não merece reforma. Isso porque o autor comprova ter ligado por 13 vezes seguidas ao banco depois que foi vítima de roubo. Apresentou o Boletim de ocorrência e contestou o débito pessoalmente e através de conversas do aplicativo Whatsapp com preposta da Promovida, fazendo jus a restituição das transações realizadas no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que condenou o recorrente a indenizar a parte Requerente a título de DANO MATERIAL no valor R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) e a título de DANO MORAL, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao fundamento de que
“prova apresentada pelo próprio reclamado demonstra que o mesmo não foi diligente em cancelar/bloquear imediatamente o CARTÃO de CRÉDITO da reclamante quando da comunicação do FURTO, trazendo para si (banco reclamado) a responsabilidade única e exclusiva pelos saques indevidos e pelo prejuízo material causado à autora, decorrente da má prestação de serviço, ineficiência e ausência de segurança em prol do consumidor”
(sic - 98494497).

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da inexistência de conduta ilícita e inocorrência dos danos morais pleiteados. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não do dever do reclamado de indenizar materialmente a parte autora em razão da utilização de seu cartão de crédito por criminosos, após ter sido roubado e informado a instituição financeira.

A parte autora narra que no dia 23/11/2020 por volta das 11h30, o proprietário da empresa realizava entrega de mercadorias e ao retornar para caminhão, sofreu um violento assalto a mão armada, entregando a mochila com todos os seus pertences além dos documentos, os cartões dos bancos, e que sob violenta ameaça, foi obrigado a informar as senhas.

Após o ocorrido, não conseguindo contato com a instituição financeira por telefone, dirigiu-se a agência para requerer o bloqueio do cartão, sendo atendido após cerca de 40 minutos de espera. Verificou-se então, que haviam sido realizadas 3 (três) transações consecutivas na conta da empresa, sendo duas no valor de R$ 2.000,00 e uma no valor de R$ 1.000,00 totalizando a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil).

Afirma que tomou as providências necessárias para solicitar o estorno, contudo, não houve resposta, razão pela qual postulou
“a indenização por dano material, restituindo as 3 (três) transações consecutivas da sua conta no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil), acrescidos de juros”
(sic – id. 98494478).

Para comprovar suas alegações o promovente anexou boletim de ocorrências datado de 23/11/2020, extrato bancário,
prints
das ligações efetuadas ao banco, e
prints
de conversas via
WhatsApp
entre o reclamante e o funcionário do banco.

O recorrente sustenta que
“apenas a alegação da Recorrida se dizer de vítima de furto, não é o suficiente para ensejar que seja restituído valores, uma vez que a senha e cartão são de uso pessoal e intransferível”
(sic). Assim, argumenta não ter a empresa praticado qualquer ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, requerendo a improcedência da ação.

O promovido, por sua vez, contesta a decisão no que tange à concessão de indenização por danos morais, alegando não haver motivo para tanto e, subsidiariamente, a redução do valor fixado

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que o reclamante não postulou indenização por danos morais, limitando-se, na exordial, a pleitear apenas a indenização por danos materiais, enquanto que o julgamento de mérito proferido nos autos condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, ou seja, o julgamento foi o
extra petita
. Houve, portanto, afronta ao
princípio da adstrição
previsto no art. 492 do CPC:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Desse modo, diante do
julgamento extra petita
deve ser
declarada de ofício a nulidade
, e parte, da sentença, nos termos do parágrafo único do art. 278 do CPC, referente ao pedido de indenização por danos morais, haja vista que não foi pleiteado na exordial.

No que alude a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, consubstanciado no dever de ressarcimento dos valores sacados da conta do promovente, tenho que a sentença recorrida não comporta reforma, posto que o promovente comprova ter ligado por 13 (treze) vezes seguidas ao banco depois que foi vítima de roubo, bem como, apresentou o Boletim de ocorrência n. 2020.286007, referente ao roubo e contestou o débito pessoalmente na agência bancária e nas mensagens de
Whatsapp
enviadas para a preposta do Banco.

Ademais, restou comprovado nos autos que o Banco reclamado não contestou as mensagens do aplicativo de conversa Whatsapp, tampouco, boletim e a informação que o promovente teria comparecido na agência da promovida.

Aliado a isso, as telas sistêmicas acostadas pelo Recorrente, durante a instrução processual, demonstram que não o Banco não foi diligente em realizar o imediato bloqueio/ cancelamento do cartão do reclamante quando cientificado do roubo, de modo que o promovente faz jus à restituição das transações indevidamente realizadas no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a sentença recorrida ser mantida neste ponto.

A esse respeito, colaciona-se entendimento já proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). (N.U 0054170-25.2014.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular parte da sentença alusiva à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, vez que nada foi pleiteado neste sentido, mantendo incólume os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021